Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. COBRANÇAS COM VALORES MAIORES DO QUE OS CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a resolução do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, bem como para condená-la a restituir o valor excedente correspondente a R$ 5.787,96 nas faturas cobradas em junho e julho de 2023, ou seja, de R$ 4.103,92 e R$ 8.050,78, respectivamente, corrigidas monetariamente desde cada desembolso, em 07/06/2023 e 07/07/2023, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
2. Em suas razões recursais, alega que o requerente não comprovou contato direto com a Administradora para a solicitação de cancelamento do plano de saúde nos autos, nem a migração. Assevera, ainda, que o plano de saúde do autor, foi cancelado em 30/09/2023, em razão da inadimplência das mensalidades das competências de agosto e setembro de 2023. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59000539).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Consoante artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações carreadas aos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, os documentos de IDs 59000181 - Pág. 1; 59000184 - Pág. 1; 59000185 - Pág. 1; 59000187 - Pág. 1; e 59000193 atestam a solicitação de portabilidade do plano de saúde realizada pelo recorrido. Ademais, os documentos de IDs 59000186 - Pág. 1 e 59000194 - Pág. 1 confirmam o cancelamento do plano de saúde anterior, qual seja, Amil 40 coparticipação. Somando-se a isso, a partir da análise do documento de ID 59000192 - Pág. 1, é possível concluir que o valor do novo plano de saúde contratado seria de R$ 5.787,96 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), motivo pelo qual a cobrança no valor de R$ 13.838,74 (treze mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) é, de fato, indevida. Ressalte-se que tais documentos sequer foram objeto de impugnação específica pela parte contrária, motivo pelo qual devem ser reputados como verdadeiros, nos termos do art. 341 do CPC, haja vista não incidirem no presente caso quaisquer das exceções descritas no referido dispositivo legal. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações e, em que pese detentora dos documentos comprobatórios da negociação, não colacionou aos autos qualquer comprovação de que teria apresentado proposta no valor de R$ 13.838,74, tampouco de que ela teria sido aceita.
7. Desta feita, a totalidade das quantias constantes da planilha de ID 181251801, referentes às cobranças com valores a maior do que o contratado e pagas mediante débito automático pelo recorrido nos meses de junho e julho de 2023, deve ser ressarcida nos termos fixados na sentença atacada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.